Tribunal: TJDFT
Processo: 0814155-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIOS ANTERIORES. ACERTO FINANCEIRO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.829,08, referente a acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, e R$ 1.000,00, a título de danos morais.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que não há configuração de dano moral presumido nos casos de atraso no pagamento de verba remuneratória, quando ausente conduta dolosa, vexatória ou arbitrária da Administração Pública. Alega que não houve demonstração de situação excepcional que extrapolasse o mero inadimplemento administrativo, não havendo comprovação de ofensa a direito de personalidade da parte recorrida. Requer a reforma parcial da sentença para afastar a condenação a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se há dano moral indenizável em caso de atraso no pagamento de verba remuneratória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, relata a parte autora ter mantido vínculo trabalhista com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, na condição de professora substituta temporária, no período de março a dezembro de 2023, ocasião em que foi requisitado o pagamento de auxílio alimentação, cuja verba não foi implementada no contracheque da contratada. A sentença recorrida julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a promover o pagamento da verba já reconhecida de forma administrativa.
5. Cumpre destacar que o objeto do recurso interposto e a questão devolvida a esta Turma Recursal consiste tão somente no exame da configuração, ou não, de danos morais em virtude do inadimplemento administrativo.
6. O dano extrapatrimonial, assim definido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferencia-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. É devida a compensação por danos morais quando comprovado que os direitos da personalidade da parte foram violados, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Nesse sentido: Acórdão 1660587.
7. Do exame da narrativa fática apresentada, depreende-se que, em que pese o inadimplemento do recorrente, a situação vivenciada pela recorrida não ultrapassou o limite da normalidade, mesmo porque ausente qualquer demonstração de má-fé por parte da Administração Pública. A ausência de pagamento das verbas devidas à parte recorrida não decorreu de conduta deliberada do ente público, havendo, inclusive, o reconhecimento administrativo da dívida e o pagamento parcial dela.
8. Em se tratando de circunstâncias que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de compensação por danos morais. Assim é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, REsp no 606.382/MS).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sentença mantida em seus demais termos.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____________________________________
Jurisprudência citada relevante: STJ, REsp no 606.382/MS; TJDFT, Acórdão 1660587, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 6/2/2023